Tribunal: TJDFT
Processo: 0716283-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716283-58.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LOURDES SALVATO BARROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESPACHO PARA APRESENTAÇÃO OU ENTREGA DO TÍTULO ORIGINAL EM CARTÓRIO. DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS COM A PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deve o juiz determinar à parte que complete sua petição inicial, sempre que o autor deixar de juntar documental essencial à propositura da ação (art. 320), sob pena de indeferimento (art. 321, CPC). 2. Em se tratando de ação de cobrança de valor representado por título de crédito, é imprescindível, a quem se julga credor da importância nele representado, apresentar a respectiva cártula. Por força dos atributos dos atributos dos títulos cambiais, somente quem é seu possuidor ou detentor poderá exigir o pagamento. Em contrapartida, o devedor somente deverá pagar a quem apresenta-lo, figurando sua entrega a prova da quitação. Daí correta a decisão que, mesmo após ser oportunizada apresentação ou entrega da cártula em cartório no prazo legal, extingue o processo sem resolução do mérito, porque o autor deixou de cumprir o despacho ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, defendendo o direito à fixação dos honorários advocatícios em sede recursal, diante do trabalho desempenhado pelo advogado (apresentação das contrarrazões), apesar de não terem sido arbitrados pelo magistrado na origem. No aspecto, apresentam divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, verifico que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. De acordo com a orientação firmada por esta Corte, a "majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, se dará quando se apresentarem simultaneamente as seguintes situações: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado, e c) condenação em honorários advocatícios desde o tribunal de origem no feito em que interposto o recurso. Precedentes" (AgInt no AREsp 1283540/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). 1.1. Na hipótese, preenchidos os aludidos requisitos, é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/15. 2. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar a verba honorária recursal em 10% sobre o valor fixado pelo Tribunal de origem (EDcl no AgInt no AREsp 1695050/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005